Tribunal: TJBA
Processo: 8003872-86.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003872-86.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CELESTE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO COM LUCENTIS/RANIBIZUMABE. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NAT-JUS FAVORÁVEIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. TEMA 1313 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CAPÍTULO CONDENATÓRIO PECUNIÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a obrigação de custear tratamento oftalmológico com aplicações intravítreas de Lucentis/Ranibizumabe e condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2.

A autora, beneficiária do PLANSERV e pessoa idosa, foi diagnosticada com edema macular difuso grave associado à retinopatia diabética, com risco de perda visual irreversível, tendo o tratamento sido prescrito por médico especialista e corroborado por parecer técnico do NAT-JUS.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) Saber se a negativa de cobertura do tratamento oftalmológico prescrito à autora foi legítima, à luz das normas próprias do PLANSERV; (ii) Saber se a recusa administrativa configurou dano moral indenizável e se o valor de R$ 10.000,00 deve ser mantido; e (iii) Saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fundamento no Tema 1313 do STJ, ou mantidos sobre o valor da condenação, com posterior majoração recursal.

III. Razões de decidir

4.

O PLANSERV, por ser plano de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Essa circunstância, contudo, não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação das cláusulas de adesão em favor da preservação da finalidade assistencial do vínculo, nos termos dos arts. 421, 422, 423 e 424 do Código Civil.

5.

A necessidade do tratamento ficou demonstrada pelo relatório do médico especialista e pelo parecer técnico do NAT-JUS, que confirmou a compatibilidade do quadro clínico da autora com edema macular diabético, a existência de evidências científicas para o uso de antiangiogênicos e a urgência da terapêutica, diante do risco de perda visual irreversível.

6.

A negativa de cobertura de tratamento indispensável à preservação da saúde e da visão da beneficiária, pessoa idosa e em situação de risco clínico relevante, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, pois agrava a angústia, a insegurança e a vulnerabilidade da paciente.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido, e guarda consonância com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes envolvendo negativa de tratamento oftalmológico pelo PLANSERV.

8.

O Tema 1313 do STJ não conduz, no caso concreto, à fixação equitativa dos honorários advocatícios, pois a sentença não se limitou à obrigação de fazer em saúde, havendo condenação pecuniária líquida e certa ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, deve prevalecer a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com incidência do percentual sobre o valor da condenação.

9.

Desprovido o recurso, e presentes os requisitos definidos pelo Tema 1059 do STJ, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura de tratamento oftalmológico urgente, prescrito por médico especialista e confirmado por parecer técnico do NAT-JUS, configura ato ilícito quando coloca a beneficiária em risco de perda irreversível da visão. 2. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta a incidência da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da finalidade assistencial do vínculo. 3. A recusa indevida de tratamento essencial à saúde, em contexto de urgência e vulnerabilidade concreta da paciente, gera dano moral indenizável. 4. Havendo condenação pecuniária líquida por dano moral, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, não se aplicando a fixação equitativa do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1059; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no REsp nº 1.962.572/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020; TJBA, Apelação nº 8064774-21.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 28.08.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0398175-21.2012.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8003872-86.2021.8.05.0113
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 12 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII